Tribunal: CARF
Processo: 10580.725580/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725580/2009-68
ACÓRDÃO
2001-008.336 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THALES ROBERTO GOUVEA GUEDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006

DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
As deduções relativas a despesas médicas exigem comprovação idônea,
com identificação do prestador do serviço, discriminação do procedimento
e vinculação ao contribuinte ou a seus dependentes, nos termos da
legislação de regência. A ausência de documentação hábil autoriza a glosa
dos valores.
REVISÃO DE OFÍCIO. RESTABELECIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DAS
DEMAIS GLOSAS.
Comprovadas parcialmente as deduções, correta a revisão do lançamento
para restabelecimento apenas dos valores devidamente comprovados,
mantendo-se a glosa das despesas não comprovadas.
SALDO FINAL A RESTITUIR. IRRELEVÂNCIA PARA A VALIDADE DAS GLOSAS
REMANESCENTES.
O resultado final do recálculo do imposto, ainda que importe em saldo
credor em favor do contribuinte, não implica reconhecimento integral das
deduções originalmente pleiteadas, nem afasta a validade das glosas
mantidas pela autoridade fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.336 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725580/2009-68
2

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca,
Rosimery BrandaoBarbosa, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em DRJ/BHE (Acórdão no 02-
94.431 – fls.175/179), que julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o
lançamento de ofício.
A exigência fiscal decorre da Notificação de Lançamento no
2006/605445515643093, lavrada em 24/08/2009, às 09:00, pela DRF Salvador. O lançamento foi
efetuado no âmbito de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual, com fundamento
no RIR/99, em razão de inconsistências identificadas em malha fiscal.
Foram apuradas as seguintes infrações:

•
Dedução indevida de dependentes;

•
Dedução indevida de despesas médicas.
O lançamento decorreu da ausência de comprovação das deduções declaradas,
após regular intimação do contribuinte, não atendida à época.
O crédito tributário foi constituído nos seguintes termos:

•
Imposto suplementar: R$ 4.057,80
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.336 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725580/2009-68
3

•
Multa de ofício (75%): R$ 3.043,35

•
Juros de mora: R$ 1.589,03
Total do crédito tributário: R$ 8.690,18.
Nesse cenário, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 121/131), na
qual alegou, em síntese:

•
Responsabilidade atribuída a contador/advogado pelo
preenchimento da declaração;

•
Suposta nulidade do lançamento por cerceamento de
defesa;

•
Divergências
em
valores
de
rendimentos
e
contribuições previdenciárias;

•
Dificuldade de comprovação de despesas médicas,
sobretudo por pagamentos em espécie;

•
Existência de dependentes não reconhecidos;

•
Alegação de prescrição do crédito tributário.
Por meio do Despacho Decisório no 037/2019 (fls. 167/169), foi realizada revisão de
ofício do lançamento, com base na documentação apresentada, assim, foram parcialmente
restabelecidas:

•
Dependentes: R$ 4.212,00

•
Cônjuge: Taísa Araújo Gouvea

•
Mãe e bisavó da cônjuge

•
Wolf Wanderley Borges Maia: R$ 10.320,00

•
Carlos Geraldo Guerreiro de Moura: R$ 500,00.

•
Despesas médicas: R$ 10.820,00

Permaneceram não comprovadas despesas médicas no montante de
aproximadamente R$ 49.811,06. A autoridade fiscal destacou que não houve apresentação de
documentação idônea, e que foram juntados documentos sem relação com as glosas e recibos
apresentados eram ilegíveis ou incompletos.
Após a revisão, o lançamento foi parcialmente cancelado, resultando em:

•
Base de cálculo: R$ 45.692,79

•
Imposto devido: R$ 6.981,31
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.336 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725580/2009-68
4

•
IRRF: R$ 7.057,31

•
Resultado final: imposto a restituir de R$ 75,99.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ/Belo Horizonte, proferiu o
Acórdão no 02-94.431, decidindo por julgar improcedente a impugnação, mantendo o valor
apurado no despacho decisório.
A decisão assentou que:

•
A responsabilidade pelas informações declaradas é do
contribuinte;

•
Não há nulidade do lançamento (art. 59 do Decreto no
70.235/72);

•
Não houve cerceamento de defesa;

•
As deduções médicas exigem comprovação idônea
(art. 80 do RIR/99);

•
Recibos apresentados não atendem aos requisitos
legais;

•
Diligências e juntada posterior de documentos foram
corretamente indeferidas;

•
Não há prescrição, pois o crédito não estava
definitivamente constituído;
Irresignado, o contribuinte sustenta, em síntese, que, diante da existência de
imposto a restituir, não subsistiria razão para manutenção do lançamento, alega contradição na
decisão administrativa e prescrição.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE
Cuida-se de exame de admissibilidade do Recurso Voluntário, sendo imprescindível
a verificação do atendimento ao requisito extrínseco da tempestividade.
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o Recurso Voluntário deve ser
interposto no prazo de “30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão de primeira instância”.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.336 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725580/2009-68
5
Trata-se de prazo peremptório, cuja inobservância impede o conhecimento do
recurso, conforme entendimento consolidado no âmbito deste Conselho, a exemplo do Acórdão
no 3301-003.883, no qual se assentou que a intempestividade constitui óbice à formação da lide
administrativa.
No caso concreto, verifica-se que a ciência da decisão recorrida ocorreu em
16/08/2019, por meio de notificação postal encaminhada ao domicílio fiscal da contribuinte
(fls.675), devidamente comprovada nos autos.
Nos termos do art. 5o do Decreto no 70.235/1972, exclui-se o dia do início e inclui-
se o do vencimento, razão pela qual o prazo para interposição do recurso teve início em
19/08/2019 e se encerrou em 17/09/2019.
Ocorre que o Recurso Voluntário foi protocolado apenas em 18/09/2019 (fls.184),
após o decurso do prazo legal, ou seja, após o decurso do prazo legal de 30 dias.
Todavia, a análise da tempestividade não pode se dar de forma meramente formal,
devendo observar as circunstâncias concretas do caso, à luz dos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa e da verdade material.
Vejam, o contribuinte sustenta que tentou protocolar o Recurso Voluntário dentro
do prazo legal, na data de 17/09/2019, porém não conseguiu fazê-lo em razão de indisponibilidade
sistêmica.
Pois bem, a alegação não se limita a narrativa unilateral, estando corroborada por
elementos probatórios constantes dos autos, notadamente:

Documento de agendamento de atendimento junto à Receita
Federal;

Indicação de senha de atendimento (“AVF6”) fls.190;

Registro manuscrito e carimbo administrativo indicando
retorno/atendimento (fls.190),

Data contemporânea ao término do prazo recursal.

Desse modo, a anotação constante do documento evidencia que o contribuinte
compareceu à unidade da Receita Federal dentro do período relevante, buscando viabilizar o
protocolo do recurso.
Vejam, a situação narrada e comprovada nos autos revela hipótese de justo
impedimento, na medida em que houve tentativa tempestiva de prática do ato processual, a
impossibilidade decorreu de circunstância alheia à vontade do contribuinte, que houve diligência
ativa do sujeito passivo para superar o obstáculo (comparecimento presencial), e que há registro
administrativo que confere verossimilhança à alegação.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.336 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725580/2009-68
6
Nesse contexto, não se trata de mera alegação genérica de falha sistêmica, mas de
situação concretamente demonstrada.
Nesse sentido, a interpretação do caso deve observar o princípio da Verdade
Material, que dispõe que o processo administrativo fiscal busca a realidade dos fatos, não se
limitando à formalidade estrita, o Princípio da Ampla Defesa, que versa que não se pode impedir
o exame do mérito quando o contribuinte demonstrou inequívoca intenção de recorrer, e o
princípio da Razoabilidade, em que a perda do direito de recorrer, diante de obstáculo não
imputável ao contribuinte, configuraria excessivo rigor formal.
No caso em concreto, resta caracterizado que o contribuinte tentou exercer seu
direito de recorrer dentro do prazo legal, não o fazendo por circunstância alheia à sua vontade.
Ora, não se trata de flexibilizar prazo, mas de reconhecer que o prazo foi, na essência, respeitado
o que não se consumou foi o protocolo por obstáculo externo comprovado.
Assim, deve-se reconhecer a existência de justa causa apta a afastar a preclusão
temporal.

II – DO MÉRITO
Cuida-se de recurso interposto em face de lançamento de ofício de IRPF, exercício
de 2006, ano-calendário de 2005, formalizado por meio da Notificação de Lançamento no
2006/605445515643093, lavrada em decorrência de revisão da Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de restabelecimento de deduções relativas a
despesas médicas não reconhecidas pela autoridade fiscal, bem como à alegação de
incompatibilidade entre a manutenção do lançamento e o resultado final que aponta imposto a
restituir, pela qual, a exigência originária decorreu da glosa de deduções relativas a dependentes e
a despesas médicas, ambas por falta de comprovação, o que resultou, inicialmente, em imposto
suplementar no valor de R$ 4.057,80, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Acontece que, conforme se extrai dos autos, o lançamento original foi
posteriormente objeto de revisão de ofício, consubstanciada no Despacho Decisório no 037/2019,
em 07/03/2019. Nessa oportunidade, a autoridade fiscal examinou a documentação apresentada
e reconheceu, em favor do contribuinte, a dedução de R$ 4.212,00 a título de dependentes, bem
como a dedução parcial de despesas médicas no valor total de R$ 10.820,00, sendo R$ 10.320,00
referentes a pagamentos a Wolf Wanderley Borges Maia e R$ 500,00 relativos a Carlos Geraldo
Guerreiro de Moura. Todas as demais despesas médicas foram mantidas glosadas por ausência de
comprovação idônea.
O mesmo despacho decisório registrou, de modo expresso, que, apesar das diversas
solicitações feitas ao contribuinte, inclusive para fornecimento de cópias de documentos e
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.336 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725580/2009-68
7
prorrogação de prazo para sua apresentação, nenhum outro documento comprobatório das
despesas médicas foi juntado ao processo. Ressaltou, ainda, que foram anexados diversos
documentos sem relação com a Notificação de Lançamento impugnada, a qual se limitava às
glosas de dependentes e despesas médicas.
Em razão desse reexame parcial, a autoridade de origem recalculou a exigência e
apurou: rendimentos recebidos de pessoa jurídica de R$ 65.059,44; contribuição previdenciária
oficial de R$ 4.334,65; deduções aceitas de R$ 19.366,65; base de cálculo de R$ 45.692,79;
imposto devido de R$ 6.981,31; imposto de renda retido na fonte de R$ 7.057,31; e, ao final,
imposto a restituir de R$ 75,99.
Nesse cenário, verifica-se que a autoridade fiscal, em sede de revisão de ofício, já
procedeu à análise da documentação apresentada, restabelecendo as deduções que reputou
devidamente comprovadas, tanto em relação aos dependentes quanto parcialmente quanto às
despesas médicas.
Todavia, quanto às demais despesas, restou consignado que:

•
não houve apresentação de documentos idôneos;

•
alguns recibos eram ilegíveis ou incompletos;

•
outros não continham elementos mínimos de
identificação profissional;

•
diversos documentos não guardavam relação com a
infração apurada.
A DRJ, por sua vez, ao apreciar a insurgência do contribuinte, proferiu o Acórdão no
02-94.431, conclui, por unanimidade, por julgar improcedente a impugnação, mantendo o valor
apurado no Despacho Decisório de fls. 167/169.
A decisão consignou, em síntese, que a revisão de ofício já havia acolhido as
deduções efetivamente comprovadas, remanescendo em litígio apenas as despesas médicas não
restabelecidas, no montante de R$ 49.811,06, sem que o contribuinte houvesse apresentado
documentação apta a infirmar a glosa mantida.
Portanto, entendo que a decisão recorrida não merece reparo, isso porque, no que
respeita às despesas médicas, a legislação de regência é inequívoca ao exigir comprovação
específica.
No caso concreto, a conclusão da autoridade julgadora de primeira instância se
mostra consentânea com o acervo probatório. A DRJ assinalou que, após a revisão de ofício, o
litígio remanesceu restrito às despesas médicas não restabelecidas, e que os recibos apresentados
não se revelaram aptos a comprovar dedução adicional: houve recibo sem carimbo com número
de registro profissional e sem discriminação do serviço prestado; houve recibos ilegíveis; e houve
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.336 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725580/2009-68
8
recibo que já havia sido considerado na revisão de ofício. À míngua de prova idônea, correta a
manutenção da glosa residual.
Igualmente correta a DRJ ao afastar a preliminar de nulidade. Consta do acórdão
que a notificação observou os requisitos legais e que não houve preterição do direito de defesa,
notadamente porque o contribuinte apresentou impugnação e teve suas razões examinadas,
inclusive com revisão de ofício favorável em parte. A decisão ainda registrou que, tendo ficado
ilegível a primeira impugnação, o interessado foi intimado a apresentar nova cópia, o que
efetivamente ocorreu, o que afasta qualquer alegação séria de cerceamento.
Quanto à alegação do contribuinte de que, se há IRPF a restituir, não poderia
subsistir “cobrança”, cumpre esclarecer que a aparente contradição decorre da diferença entre o
lançamento originário e o resultado final após a revisão de ofício.
Pois bem, o auto original, de fato, apurou imposto suplementar a pagar, em razão
da glosa integral das deduções não comprovadas. Já o despacho decisório posterior reconheceu
parte dessas deduções, recalculou a exigência e chegou a saldo credor de R$ 75,99.
Portanto, o que a DRJ manteve não foi o valor originário do auto, mas sim o
resultado final do despacho revisional, inclusive no ponto em que reconheceu imposto a restituir.
A improcedência da impugnação, nesse contexto, significa apenas que não havia razão para
ampliar o restabelecimento das deduções além do que já fora admitido pela autoridade fiscal.
Em outras palavras, a revisão de ofício acolheu parcialmente as razões fáticas do
contribuinte, mas não integralmente. O saldo final favorável de R$ 75,99 não decorre de
reconhecimento pleno das deduções originalmente declaradas, e sim do recálculo promovido a
partir da documentação tida por idônea. Persistindo a ausência de prova quanto ao restante das
despesas médicas, deve ser preservada a conclusão da DRJ de que inexiste fundamento para novo
restabelecimento.
Por fim, correta também a observação da DRJ quanto à alegação de prescrição. O
acórdão esclareceu que, tendo o lançamento sido lavrado dentro do prazo decadencial e tendo
sido impugnado pelo contribuinte, não se está diante de crédito tributário definitivamente
constituído, razão pela qual não há falar em prescrição nos moldes sustentados na defesa.
Diante desse quadro, entendo que a decisão de primeira instância examinou
adequadamente a prova dos autos e aplicou corretamente a legislação de regência, especialmente
no que diz respeito ao ônus de comprovação das deduções de despesas médicas e à suficiência da
revisão de ofício já realizada.
Diante de todo o exposto, conclui-se que a decisão da DRJ está em perfeita
consonância com a legislação aplicável e com o conjunto probatório dos autos.

III – DO DISPOSITIVO
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.336 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725580/2009-68
9

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
manter integralmente a decisão de primeira instância.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 203
DF CARF MF
Original